Tribunal: TJDFT
Processo: 0759547-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. INSALUBRIDADE. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO. LICENÇAS MÉDICA E PRÊMIO. DECOTE DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que homologou o reconhecimento parcial do direito da autora ao abono de permanência especial a partir de 20/02/2017, no montante de R$ 52.275,04, e declarou que os requisitos para a aposentadoria especial foram implementados em 27/06/2016, condenando o réu pagar os valores devidos a título de abono de permanência a partir do dia seguinte à esta data, considerando as licenças-prêmio e licenças médicas como efetivo exercício.
2. Nas razões recursais o réu assevera que os períodos atinentes às licenças médica e prêmio não podem ser computados como tempo de serviço no caso de aposentadoria especial (insalubridade).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a verificação da legalidade da contagem dos períodos de licenças médicas e prêmio como efetivo tempo de serviços para aposentadoria especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O abono de permanência consiste na isenção previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade, e está sedimentado no art. 40, § 19, da Constituição Federal.
5. Os servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, têm direito à aposentadoria especial, com redução do tempo, na forma do art. 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula Vinculante n. 33, in verbis: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica".
6. Por sua vez, o art. 57 da Lei 8.213/1991 dispõe que aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
7. No âmbito distrital, a RESOLUÇÃO No 299, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016 do TCDF, em seu item 3.4.3, aponta os seguintes requisitos para aposentadoria especial para trabalhadores em condições de insalubridade: 25 anos de atividades especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exercidas de forma permanente, não ocasional nem intermitente, devidamente atestadas por certidões de tempo de contribuição expedidas pelo INSS, se as atividades prestadas em condições especiais referirem-se à iniciativa privada ou a servidor público federal, estadual ou municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
8. No presente caso não há controvérsia quanto à condição de insalubridade ambiental do trabalho da servidora, desde o início do exercício em 14/03/1991, tampouco quanto ao alcance do tempo de serviço para a aposentadoria especial. A controvérsia recursal é relativa à legalidade da contagem dos períodos das licenças prêmio e médicas como efetivo exercício para aposentadoria especial.
9. Consoante registrou a sentença, com a inclusão de 238 dias no tempo de serviço especial prestado até 2017, deduzidos da contagem pela ré em razão de licenças médicas e prêmio, a data de atendimento aos requisitos para a aposentadoria foi alcançada pela autora em 27/06/2016.
10. Todavia, o tempo atinente à licença-prêmio e licença médica não são contados como efetivo trabalho para aposentadoria especial. A teor da Súmula Vinculante 33 do STF “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica”. Com efeito, a normatização referida consta na Instrução Normativa n.o 1, de julho de 2010, do Ministério da Previdência Social, em que o artigo 13 dispõe sobre as hipóteses que são consideradas tempo de serviço sob condições especiais. No caso, a licença-prêmio e a licença-médica que não tenham como causa acidente, doença profissional ou doença do trabalho, não constam no rol de ocorrências que ocasionariam a referida contagem de tempo (Acórdãos 1692509 e 1600099).
11. Assim, impõe-se a reforma da sentença para o decote do período atinente às licenças prêmio e médicas, verificando-se, então, que a autora somente completou os requisitos para a aposentadoria especial e percepção dos valores atinentes ao abono permanência em 20/02/2017, consoante reconhecido pelo réu.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para decotar do cômputo do tempo de serviço para aposentadoria especial os dias atinentes às licenças médicas e prêmio, reconhecendo-se o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial em 20/02/2017.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40; Lei Complementar 769/2008, arts 3 e 4o, § 2o; Lei 8.213/1991, art. 57; Lei Complementar n. 840/2011, art. 114; TCDF, Resolução 299/2016; Instrução Normativa n.o 1, de julho de 2010, art. 13, Ministério da Previdência Social.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1692509, R. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA RECURSAL, J. 20/04/2023, P. 11/05/2023); (Acórdão 1600099, R. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a TURMA RECURSAL, J. 22/07/2022, P. 15/08/2022).